Tribunal: TJDFT
Processo: 0018372-04.1995.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0018372-04.1995.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: EDUARDO CICERO VIEIRA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto pelo GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA em face da decisão de ID 46240346 que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto ante a ocorrência de preclusão, pois a questão do prazo prescricional aplicável já havia sido resolvida pela decisão de ID 45435121, a qual não fora impugnada. Em suas razões recursais, o agravante reitera os mesmos fundamentos trazidos na peça recursal do agravo de instrumento, alegando inocorrência da prescrição, ante a aplicabilidade de prazo de prescrição decenal ou, subsidiariamente, quinquenal, e a interrupção da prescrição pela apresentação do título de crédito em juízo de insolvência civil. Alega que tem direito a que sua insurgência seja apreciada por um grupo de magistrados, com supedâneo no princípio da colegialidade. Requer a reconsideração da decisão ou o conhecimento e provimento do recurso para que seja afastada a prescrição intercorrente reconhecida pelo Juízo de origem. Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimado o agravado, conforme certidão de ID 48513279. Intimado a se manifestar sobre o possível não conhecimento do agravo interno por violação do princípio da dialeticidade e sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC, o agravante permaneceu inerte, conforme a certidão de ID 49240556. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo relator cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. (destaquei) Desta forma, cabe ao agravante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão monocrática atacada, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. A propósito, assim discorrem os processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis: O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deve ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (In “Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor”; RT; 4a edição; pág. 999) In casu, os argumentos apresentados pelo recorrente são mera reprodução da inicial do agravo de instrumento, que não foi conhecido ante a ocorrência de preclusão, pois a questão do prazo prescricional aplicável já havia sido resolvida pela decisão de ID 45435121, a qual não fora impugnada. Assim, deveria o agravante ter impugnado tais razões, e não se limitado a reiterar os seus argumentos sobre o mérito do recurso, trazendo argumentos dissociados do não conhecimento do recurso. O agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não apresentando qualquer argumento quanto à admissibilidade do recurso ou a ocorrência de preclusão, em clara violação ao art. 1.021, § 1o do CPC. Conhecer do agravo interno que não ataca os fundamentos da decisão ou de pedido que inova no mundo jurídico viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, de modo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destaque nosso) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DE ANTEIOR APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO CUJAS RAZÕES NÃO SE CORRELACIONAM COM OS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. 1 - Agravo Interno contra decisão do Relator que não conheceu de Apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2 - Verificando-se que as razões recursais do Agravo Interno, a exemplo daquelas anteriormente apresentadas, não guardam correlação com os termos da decisão recorrida, não se conhece do recurso, com base no art. 932, inciso III, do CPC. 3 - Tratando-se de hipótese de manifesta inadmissibilidade, conforme decisão unânime, impositiva a aplicação da multa a que alude o art. 1.021, §4o, do CPC, no patamar de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa. 4 - Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1215297, 07082778020198070016, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no PJe: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. I - O art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, estabelece que, no agravo interno, incumbe ao agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorre no caso em apreço, visto que a agravante se limitou a reiterar a tese deduzida no agravo de instrumento. II - Nos termos do artigo 932, III, do CPC, o Relator não conhecerá de recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. III - Não se conheceu do recurso. (Acórdão 1214718, 07155263320198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a falta de impugnação não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Acrescento, ainda, que, restando claro que o recurso é manifestamente inadmissível, necessária a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil: § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão monocrática atacada. Ante a interposição de recurso manifestamente inadmissível, condeno o agravante ao pagamento de multa que fixo em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o do CPC. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de julho de 2023 12:52:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador